Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE PROVA APÓS A CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. LIMINAR REVOGADA.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que ordenou o desentranhamento de documentos juntados pela parte agravante após o momento de contestação, fundamentando no sentido de que eram documentos que estavam à disposição da agravante ao tempo que formulou sua contestação, não se amoldando, assim, ao conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC.
2. Não estando a matéria do agravo de instrumento listada no rol do art. 1.015 do CPC, para que se aplique a “taxatividade mitigada”, é necessário que seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Embora haja alegação de possível cerceamento de defesa, não se pode afirmar, desde logo, quais serão as razões de decidir adotadas pelo juízo, sendo inviável pressupor que tal cerceamento de fato ocorrerá, uma vez que esta conclusão só seria possível a partir da análise dos fundamentos adotados pelo magistrado em sua sentença. Nesta ocasião, quando prolatada a sentença pelo juízo de primeiro grau, a parte que eventualmente se sentir prejudicada poderá alegar eventual cerceamento de defesa em sede de apelação, não havendo, portanto, prejuízo neste ponto. Assim, não se verifica o critério de urgência necessário para que haja conhecimento da matéria pela via do agravo de instrumento.
4. Recurso não conhecido. Liminar revogada.